Tribunal: STF
Processo: MS 20375
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-09
Data de publicação: 1983-03-09

Ementa:
-CONSTITUCIONAL. FUNCIONALISMO. ESCREVENTE SUBSTITUTO OU ESCREVENTE
JURAMENTADO. APOSENTADORIA COM AS MESMAS VANTAGENS DO SERVENTUARIO
TITULAR. CONDIÇÃO DE MAIS DE TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO (LEI N.
3.709/59, REDAÇÃO DADA AO PARAGRAFO 1. DO ART. 74 DA LEI N.
1.301/50). ESSA CONDIÇÃO NÃO SE MODIFICOU AUTOMATICAMENTE PARA
TRINTA ANOS, POR FORÇA DA REDUÇÃO CONSTITUCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO
PARA APOSENTADORIA VOLUNTARIA DA MULHER. DEMAIS, ESTA REVOGADA A
REFERIDA DISPOSIÇÃO, POR IMPORTAR EM PROVENTOS DA INATIVIDADE
SUPERIORES AOS DA ATIVIDADE (CONSTITUIÇÃO, ART-102, PARAGRAFO 2.).